Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. PERSONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), com pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) a configuração de bis in idem na valoração da conduta social e da personalidade na dosimetria da pena; (ii) a adequação da valoração da conduta social do réu em razão de crime praticado durante o cumprimento de pena anterior;
III. Razões de decidir
3. Embora tanto a conduta social quanto a personalidade do réu tenham sido consideradas desfavoráveis com base no mesmo fundamento, apenas a conduta social foi efetivamente valorada na primeira fase do sistema trifásico, o que afasta a configuração de bis in idem.
4. Afastada a valoração negativa da personalidade, mantém-se a análise desfavorável da conduta social, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade da valoração baseada na prática de crime durante cumprimento de pena.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido para, mantendo a condenação, afastar a avaliação negativa da personalidade do apelante na primeira fase da dosimetria da pena, sem alteração na pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal, não aplicando, por distinguish, o tema 1.214 do STJ.